Tribunal: TJDFT
Processo: 0724070-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724070-93.2022.8.07.0003 RECORRENTE: POLO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: VINÍCIUS PASSOS DE CASTRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINARES REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação monitória é o meio adequado para o credor, munido de uma prova escrita, desprovida de eficácia executiva, exigir do devedor o pagamento (artigo 700 do CPC). A partir da citação, o devedor tomou ciência inequívoca da cessão de crédito e, por conseguinte, a quem deveria pagar, atendendo-se o requisito do artigo 290 do Código Civil. 2. O autor apresentou contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com o credor originário, no qual consta, como pagamento dos honorários, cessão de crédito representado pela nota fiscal emitida em desfavor do réu, acompanhada do comprovante de recebimento das mercadorias, o que legitima, por si só, o ajuizamento da monitória. 3. Não há cerceamento de defesa se a prova desejada pode ser facilmente acessada pelo próprio juiz mediante consulta aos autos eletrônicos da ação penal. 4. Nos termos do artigo 286 do CC, “o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação”. 5. Notificada da cessão do crédito por meio da citação nestes autos, a recorrente não impugnou a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão da nota fiscal, tampouco negou o recebimento das mercadorias ou alegou pagamento, tendo sua defesa se concentrado em impugnar a validade da cessão de crédito. 6. Em homenagem à teoria da aparência, a boa-fé objetiva e à míngua de elementos aptos a infirmar as provas documentais coligidas aos autos, como o contrato de honorários advocatícios, a nota fiscal de compra e venda e o comprovante de entrega das mercadorias, reconhece-se a higidez dos documentos que embasam a monitória. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, II, III, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 47, 104, inciso I, 166, incisos I e VI, e 169, todos do Código Civil, ao argumento de nulidade do negócio jurídico, tendo em vista que o contrato teria sido firmado por pessoa sem poderes para cobrar notas fiscais dadas em garantia. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos I, II, III, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois “enfrentada a tese suscitada (...) não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional, mas tão somente em decisão contrária aos interesses da parte (...). O óbice aplicado ao conhecimento da tese recursal pela alínea "a" também inviabiliza o exame da mesma tese pela alínea "c". Agravo interno não provido” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.348.722/AP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 47, 104, inciso I, 166, incisos I e VI, e 169, todos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Demais disso, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027